Tribunal: TJMT
Processo: 1005589-65.2024.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005589-65.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADAILDO RODRIGUES MARTINS JUNIOR - CPF: 115.493.126-93 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1005589-65.2024.8.11.0055.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Tangará da Serra.

Embargante:
ADAILDO RODRIGUES MARTINS JUNIOR.

Embargado:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

Data do Julgamento virtual:
12 a 14/05/2026
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno interposto em face de decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário, em razão da ausência de demonstração formal e fundamentada da repercussão geral. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, requerendo sua reforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/1995.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 48 da Lei no 9.099/1995.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas no agravo interno, especialmente quanto à ausência de demonstração formal da repercussão geral no Recurso Extraordinário.

A decisão embargada consignou expressamente que a deficiência da preliminar de repercussão geral constitui vício insanável e não pode ser suprida em sede de agravo interno, em consonância com a jurisprudência consolidada do STF.

A pretensão do embargante consiste, em verdade, na rediscussão do mérito do julgado, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

A manutenção da sentença pelos próprios fundamentos encontra amparo no art. 46 da Lei no 9.099/1995, inexistindo ausência de fundamentação ou contradição interna no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material do julgado.

Não configuram omissão ou contradição alegações que revelam mero inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

É inviável utilizar embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito da decisão anteriormente proferida.

A decisão que enfrenta adequadamente as questões essenciais da controvérsia atende ao dever constitucional de fundamentação.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 93, IX, e 102, § 3o; CPC/2015, arts. 1.021, 1.030, I, “a”, e 1.035, § 2o; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 48.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1536788 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07.04.2025; Temas 660, 800 e 890 da Repercussão Geral do STF; Súmulas 279 e 280 do STF.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido por este órgão colegiado, o qual, por unanimidade,

conheceu do agravo interno em recurso extraordinário do embargante e negou-lhe provimento mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95.

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão proferido, ao argumento de que padece de omissão e contradição.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL DA REPERCUSSÃO GERAL. INOVAÇÃO RECURSAL EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, inadmitiu Recurso Extraordinário por ausência de demonstração formal e adequada da repercussão geral da questão constitucional suscitada. A controvérsia envolve alegada violação aos arts. 37, IX, e 93, IX, da Constituição Federal, em razão de contratação temporária de servidor público e ausência de fundamentação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) verificar se o Recurso Extraordinário atendeu ao requisito formal da demonstração da repercussão geral, nos termos do art. 1.035, § 2o, do CPC;

(ii) determinar se é possível suprir a deficiência da preliminar de repercussão geral em sede de Agravo Interno;

(iii) examinar se houve ofensa direta aos dispositivos constitucionais mencionados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.035, § 2o, do CPC exige, como requisito formal do Recurso Extraordinário, a apresentação de preliminar fundamentada demonstrando a repercussão geral da questão constitucional discutida, sendo ônus processual do recorrente indicar, de forma clara e objetiva, a transcendência do interesse subjetivo da causa.

A ausência ou deficiência dessa demonstração na petição do Recurso Extraordinário é vício insanável, conforme pacífica jurisprudência do STF, sendo incabível sua correção posterior por meio de Agravo Interno.

A tentativa de suprir a deficiência da preliminar apenas na fase recursal do Agravo Interno configura inovação processual e não possui eficácia para sanar o vício de admissibilidade originário.

A decisão agravada limitou-se à análise de admissibilidade do recurso, sem adentrar o mérito da controvérsia constitucional, sendo adequada e fundamentada, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

O Recurso Extraordinário deve conter, obrigatoriamente, preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, nos termos do art. 1.035, § 2o, do CPC, sob pena de inadmissibilidade.

A ausência de demonstração específica da repercussão geral não pode ser suprida em momento posterior, como em sede de Agravo Interno, sob pena de inovação recursal.

A decisão que inadmite Recurso Extraordinário com base na ausência de repercussão geral é válida quando fundamentada e em consonância com os requisitos legais e jurisprudenciais consolidados.

O Recurso Extraordinário não se presta ao reexame de fatos, provas ou interpretação de normas infraconstitucionais ou locais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, IX, 93, IX, e 102, § 3o; CPC/2015, arts. 1.021, 1.030, I, “a”, e 1.035, § 2o; Lei no 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1536788 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07.04.2025; Temas 660, 800 e 890 da Repercussão Geral do STF; Súmulas 279 e 280 do STF.
”

A matéria ventilada no recurso foi enfrentada e decidida com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pelo embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos do embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026